Tribunal: TJDFT
Processo: 0706933-48.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ao reconhecer a ilegitimidade ativa da exequente para promover o cumprimento individual de sentença coletiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a autora, servidora que migrou da carreira de assistência social para a carreira socioeducativa, possui legitimidade ativa para promover o cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu o direito ao reajuste remuneratório previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A delimitação subjetiva da sentença coletiva deve observar o vínculo funcional e sindical existente à época do ajuizamento da ação.
4. A autora migrou para a Carreira Socioeducativa, regida pela Lei n. 5.351/2014 e cuja estrutura remuneratória autônoma e desvinculada da Lei n. 5.184/2013.
5. À época do ajuizamento da ação coletiva, os servidores vinculados à Carreira Socioeducativa eram representados pelo SINDSSE, de modo que a representação por outro sindicato viola o princípio da unicidade sindical.
6. A jurisprudência do TJDFT confirma o entendimento de que a desvinculação funcional e sindical afasta a legitimidade ativa para execução individual de sentença coletiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva pressupõe a demonstração de que o exequente se enquadra na categoria profissional abrangida pelo título executivo judicial. 2. A migração para carreira diversa e a representação por sindicato distinto afastam a legitimidade para execução individual do título judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, VI; Lei n. 5.184/2013; Lei n. 5.351/2014, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0705014-24.2025.8.07.0018, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 14/8/2025, DJe 27/8/2025; TJDFT, APC n. 0704973-57.2025.8.07.0018, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 1o/10/2025, DJe 16/10/2025; TJDFT, APC n. 0705983-39.2025.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 8/10/2025, DJe 30/10/2025.